Tribunal: TJDFT
Processo: 0749748-66.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. CARGO DE ENFERMEIRA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DA CHEFIA QUANTO ÀS ATIVIDADES EXERCIDAS. EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. CONCESSÃO DE FÉRIAS SEMESTRAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para determinar ao réu que assegure férias semestrais de 20 (vinte) dias consecutivos, bem assim o pagamento de valores retroativos e das parcelas que vencerem no curso do processo. A recorrente alega, em síntese, que preenche os critérios legais e regulamentares para usufruto do benefício. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A autora é servidora pública e ocupa o cargo de enfermeira, lotada na UNIDADE DE MEDICINA INTERNA/INTERNAÇÃO/CLÍNICA MÉDICA DO HOSPITAL REGIONAL DO GAMA/DF.
IV. A Lei Distrital no 3.320/2004, artigo 12, § 1o, dispõe que "o servidor em exercício nas unidades de Pronto-Socorro; Centro Cirúrgico; Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados; Psiquiatria; Pronto-Atendimento e Tratamento de Saúde Mental, gozará vinte dias consecutivos de férias a cada seis meses de atividade, sendo vedadas a acumulação e a transformação em abono pecuniário". Extrai-se da norma que o legislador adotou um critério espacial para a concessão de férias semestrais, especificando os locais em que o exercício da atividade evidencie maior risco ao servidor. Logo, de acordo com a norma, a possibilidade de fruição de férias semestrais não está vinculada ao cargo exercido pelo servidor, mas ao local em que este exerce suas atividades que, segundo critérios laborais, ofereça risco a sua incolumidade.
V. No caso, ainda que a servidora esteja lotada na clínica médica e que, hipoteticamente, esteja contida no Pronto Socorro, é certo que não há prova nos autos de que a autora exerça, efetivamente, atividades de risco que ensejem o direito ao benefício. Cumpre observar, como bem exposto pelo Juízo de origem, que “(...) Não há nos autos qualquer declaração da chefia ou outro documento que ateste a atuação da autora em tais unidades ou em atividades que impliquem exposição aos riscos descritos nas normas legais mencionadas.”
VI. Ressalte-se ainda que, conforme contracheque juntado à petição inicial, a autora exerce cargo em comissão e isso é um fato impeditivo para o usufruto de férias semestrais. A Decisão no 363/2023 do TCDF resolveu “(...) III – no mérito, considerar parcialmente procedente a representação em exame, no sentido de que: (...) b) o exercício de cargo em comissão legitima o afastamento do direito a férias semestrais de 20 (vinte) dias, porquanto o contato ocasional com substância tóxica ou radioativa, ou o laborar sob momentâneo risco, não preenche os requisitos legais exigidos para a percepção de tal benesse.” Isso porque o servidor integrante de cargo comissionado cumpre quase toda a sua carga horária desempenhando atribuições de direção, assessoramento ou chefia.
VII. Confira-se julgado recente desta Segunda Turma Recursal. “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. REGIME ESPECIAL DE FÉRIAS. SECRETARIA DE SAÚDE. TÉCNICO EM ENFERMAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO ROL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE LEGALIDADE OU TERATOLOGIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de ampliação do rol previsto no art. 12, §1o da Lei Distrital no 3.320/2004 e na equiparação do cargo de técnico em enfermagem àqueles previstos no aludido dispositivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O art. 12, §1o da Lei Local n. 3.320/2004 tem a seguinte redação: “O servidor em exercício nas unidades de Pronto-Socorro; Centro Cirúrgico; Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados; Psiquiatria; Pronto-Atendimento e Tratamento de Saúde Mental gozarão de vinte dias consecutivos de férias a cada seis meses de atividade, sendo vedadas a acumulação e a transformação em abono pecuniário”. O §3o do mesmo artigo estabelece que “além das unidades indicadas no §1o, a critério da Secretaria de Estado de Saúde, outra área poderá ser incluída.” A hipótese dos autos não se amolda ao aludido rol, tampouco há inclusão do cargo de técnico em enfermagem dentre aqueles que fazem jus ao regime especial de férias. A ampliação do benefício depende de ato da Secretaria de Saúde. 7. A insalubridade do ambiente de trabalho não é requisito suficiente ao deferimento do benefício vindicado, aplicando-se apenas aos cargos especificados em lei. Entendimento diverso importaria na transformação do regime especial de férias, exceção prevista pelo art. 12, §1o da Lei Local n. 3.320/2004, em regra, afastando a regra geral constante do caput do mencionado artigo. Afinal, parcela substancial dos profissionais da Secretaria de Saúde trabalham diretamente com o paciente e, portanto, em situação de exposição a agente patogênicos, dentre outros fatores insalubres. Ademais, não seria possível a concessão de duas parcelas com base no mesmo fato gerador. A negativa administrativa não configura ato eivado de ilegalidade ou teratologia que justifique a intervenção judicial no mérito administrativo. (...) 9. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 2058542, 0749958-20.2025.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 30/10/2025.).
VIII. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
IX. A parte recorrente vencida arcará com pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995.